Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CONFECÇÃO VIA ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. ANULAÇÃO POSSÍVEL. TESTADOR. CAPACIDADE CIVIL PLENA. PRESSUPOSTO DE EFICÁCIA INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA NO MOMENTO DA CONFECÇÃO DO TESTAMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. FATO CONTROVERSO. PROVAS ORAL E PERICIAL. AUTORES. POSTULAÇÃO. PRODUÇÃO. OPORTUNIZAÇÃO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRETENSÃO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERSA. SUBSISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROVAS POSTULADAS. VIABILIZAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE. PROCLAMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de provas oral e pericial assiste o direito de vê-las realizadas quando sua efetivação, a par de não se mostrar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária para a exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, de modo que não se afigura viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficientes os documentos colacionados e as alegações deduzidas pelos litigantes, olvidando a realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento dos fatos, influenciando, em última síntese, o julgamento da demanda (CPC, art. 369).
2. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em Juízo, desde que guardem correlação lógica com os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação da controvérsia, de forma que, insuficiente o substrato material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem as provas oral e periciais reclamadas.
3. Sobejando matéria de fato controversa e guardando as provas oral e pericial postuladas pela parte autora consonância com as alegações autorais formuladas, mormente porque passíveis de lastrearem o fato constitutivo do direito invocado, a resolução antecipada da lide consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável e, derradeiramente, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando não acolhida a pretensão anulatória formulada sob a premissa da ausência de evidenciação dos fatos constitutivos do direito invocado (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.